Tribunal: STJ
Processo: 0000376-14.2024.8.16.0037
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951922 -
PR (2025/0198205-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : EVERTON DE SOUZA PESSOA
ADVOGADO
: AGUINALDO DE CASTRO OLIVEIRA JÚNIOR -
PR060265
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE ALGUM DOS VÍCIOS. EMBARGOS NÃO
CONHECIDOS.
1. Não são cabíveis embargos de declaração quando o embargante nem
sequer aponta eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro
material no
embargado.
decisum
2. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer dos
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
18 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50643175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:34
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 8a2471c1-de1b-40f2-adca-549680690689

Documento eletrônico VDA50643175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:34
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 8a2471c1-de1b-40f2-adca-549680690689

EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951922 -
PR (2025/0198205-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : EVERTON DE SOUZA PESSOA
ADVOGADO
: AGUINALDO DE CASTRO OLIVEIRA JÚNIOR -
PR060265
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE ALGUM DOS VÍCIOS. EMBARGOS NÃO
CONHECIDOS.
1. Não são cabíveis embargos de declaração quando o embargante nem
sequer aponta eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro
material no
embargado.
decisum
2. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
opõe embargos de declaração ao
EVERTON DE SOUZA PESSOA
acórdão de fls. 761-762, proferido por esta colenda Sexta Turma, que não
conheceu do agravo regimental interposto.
A defesa reitera as alegações expostas no recurso especial e pugna para
que sejam acolhidos e providos os presentes embargos, a fim de que seja admitido
o reclamo.
Documento eletrônico VDA50641893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:30
Código de Controle do Documento: adc98fa2-1f60-497e-9d27-863d7c0eaff6

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do
caso.
No caso, constato que a defesa nem sequer apontou eventual omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no
ora embargado, havendo, na
decisum
verdade, meramente reiterado a compreensão de que deveria ser conhecido e
provido o especial.
Relembro, ademais, que o recorrente não conseguiu ultrapassar a
barreira de admissibilidade do próprio agravo em recurso especial, por ausência de
impugnação específica dos fundamentos adotados pela decisão agravada (Súmula
n. 182 do STJ).
À vista do exposto, não conheço dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA50641893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:30
Código de Controle do Documento: adc98fa2-1f60-497e-9d27-863d7c0eaff6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0198205-2
AREsp 2.951.922 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003761420248160037 00023436020258160037 23436020258160037
3761420248160037
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EVERTON DE SOUZA PESSOA
ADVOGADO
: AGUINALDO DE CASTRO OLIVEIRA JÚNIOR - PR060265
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: EVERTON DE SOUZA PESSOA
ADVOGADO
: AGUINALDO DE CASTRO OLIVEIRA JÚNIOR - PR060265
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426055153805421:0281@
2025/0198205-2 - AREsp 2951922 Petição : 2025/0083958-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50570477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/09/2025 22:43:13
Código de Controle do Documento: 5BC2EEA9-9A3B-4F5F-8B11-F4948762D9D9